Tribunal: TJBA
Processo: 8148614-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8148614-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ESTEIO PARCIAL NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela Defesa de Vinícius de Oliveira Santos contra sentença que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, associada ao pagamento de 75 dias-multa, além do dever de indenizar no valor de R$ 3.000,00, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma consumada, bem como saber se é devida a quantia arbitrada pelo Magistrado, a título de mínimo indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O conjunto probatório dos autos demonstra inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, termo de restituição do veículo subtraído e laudo pericial da arma de fogo, além dos depoimentos judiciais da vítima, dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e confissão do Apelante. 2. Dentro desse arcabouço probatório, restou também demonstradas as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. 3. Acerca do pedido de desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, observa-se que o delito se consumou com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, conforme orientação da Súmula nº 582 e Tema nº 916 do STJ. 4. A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem pedido expresso e específico na denúncia, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante quando harmônica com os demais elementos de convicção. 2. O emprego de arma de fogo em crime de roubo praticado em concurso de pessoas comunica-se a todos os coautores pela natureza objetiva da circunstância. 3. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse mediante violência, independentemente da duração da posse ou perseguição imediata. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582 e Tema nº 916; STJ, AgRg no AREsp 2671580/RS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8148614-55.2021.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante VINÍCIUS DE OLIVEIRA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pelo acusado, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos. Salvador, .